Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIAS. APLICAÇÃO DE MULTA. PROVA ORAL REQUERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para anular a decisão proferida no processo administrativo disciplinar no 04044-00026385/2024-47 e facultar à autora a produção de prova oral, conforme requerido na defesa prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: legitimidade na aplicação da penalidade de multa à autora, em razão de suposto atraso injustificado na entrega das mercadorias adquiridas pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora firmou contrato administrativo com o Distrito Federal, modalidade de pregão eletrônico (ID 75583112, pág. 13-100), com registro de preços para aquisição de materiais pelos órgãos distritais. A Secretaria Executiva de Administração e Logística do DF emitiu a nota de empenho 2024NE11697 em 20/05/2024, objetivando a aquisição de panos de prato, com prazo de 15 dias para a entrega (ID 75583112, pág. 7).
4. O artigo 155, VII, da Lei no 14.133/2021, prevê que o contratado responderá administrativamente quando retardar a execução ou a entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. E o artigo 157 da lei dispõe que, na aplicação da penalidade de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis a partir da sua intimação (reproduzido no item 12.6 do edital de pregão eletrônico).
5. Extrai-se dos autos que em 27/05/2024 a contratada requereu a prorrogação do prazo de entrega, alegando dificuldades decorrentes de surto de dengue no Paraná, local da sede da empresa, ocasião em que foi prorrogada a entrega por 5 dias (ID 75583113, pág. 12-17). Contudo, a entrega dos bens ocorreu em 05/08/2024, configurando atraso de 48 dias (ID 75583113, pág. 19), o que motivou a instauração do processo administrativo no 04044-00026385/2024-47, com proposta de aplicação da penalidade de multa e oportunidade de defesa prévia (ID 75583113, pág. 29).
6. Em sua defesa prévia, a contratada apresentou reportagens sobre o surto de dengue, fortuito que impactou na mão de obra, ante o afastamento de seus empregados, ocasião em que requereu a produção de prova testemunhal para provar o alegado (ID 75583113, pág. 40-51). O pedido de produção de prova testemunhal, no entanto, não foi apreciado pela autoridade administrativa, culminando na aplicação da sanção de multa, sob o seguinte fundamento: “meras notícias da imprensa não são suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre o surto de dengue e o impacto na produção de tecidos. Assim, não se configurou o alegado caso fortuito e fato superveniente” (ID 75583113, pág. 56).
7. A adoção do rito sumaríssimo para aplicação da multa, nos termos do artigo 157 da Lei no 14.133/2021, não afasta a obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV da CF/1988). Outrossim, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável ao Distrito Federal, assegura ao interessado o direito à produção de provas, de forma que eventual indeferimento deve ser motivado (§ 2o do art. 38 Lei no 9.784/1999).
8. E segundo o Superior Tribunal de Justiça, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações (STJ, REsp no 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/03/2017).
9. Destarte, a omissão da autoridade administrativa quanto à apreciação do pedido de produção de prova oral configura cerceamento de defesa, porquanto compromete a validade do processo sancionador. Impõe-se a reabertura da fase instrutória do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente aprecie a pertinência da prova requerida, em conformidade com o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.133/2021, art. 155, VII e 157; CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.784/1999, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/03/2017.